Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007711-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Precatório]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), ASSUMPCAO CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 15.345.895/0001-73 (EMBARGANTE), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (EMBARGADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), NELSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 523.003.587-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇAO – OMISSÃO – ACOLHIDA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – EXTINÇÃO - LEI QUE REVERTEU SEU PATRIMÔNIO AO ESTADO – SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS – ACÓRDÃO REFORMADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EFEITOS INFRINGENTES.

Certificada a autorização da Lei Estadual n. 7.358/2000 quanto à extinção da Sanemat revertendo seu patrimônio ao Estado e demais acionistas, mostra-se cabível a submissão de suas dividas ao regime de precatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
ASSUMPÇÃO CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA., em face do v. acórdão de (id. 25437483) proferido no RAI no. 1007711.95.2019.811.0000, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta a embargante que, ao julgar o agravo de instrumento com base tão-somente no RE no 599.628/DF, o E. TJ/MT, deixou de observar o disposto do § 1o, inc. V, do art. 489 do CPC, eis que, há muito tempo o tribunal excelso, já fixou o entendimento, inclusive corroborado pelo RE no 599.628/DF, que a sociedade de economia mista se sujeita ao regime de pagamento das dívidas por precatório, quando for prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.

Argumenta que a Sanemat por prestar um serviço público próprio do estado e com exclusividade de fornecimento de água e saneamento, a si era estendida a prerrogativa/privilégio atribuído à fazenda pública, do pagamento de dívida pelo regime de precatório; todavia, tal tese não foi enfrentada pelo E.TJ/MT.

Alega também que, para a Corte Suprema o regime constitucional de precatórios se aplica as empresas estatais, dentre elas as sociedades de economia mista, que não exerçam atividade econômica e prestam serviço público da competência estatal por ela mantido.

Aduz que, ‘o v. acórdão foi omisso quanto a matéria atinente a produção da prova documental emprestada dos autos do Agravo Regimental no 58.569/2015 no Agravo de Instrumento no 51.444/2015 (art. 372 do CPC), visando subsidiar o argumento deduzido de que após a extinção da Sanemat e a reversão do seu patrimônio ao Estado de Mato Grosso (colocando-a em situação de liquidação) a estatal passou a não mais ter de arcar com suas obrigações frente aos credores, vindo o ente público controlador e mantenedor (Estado de Mato Grosso) a assumir a responsabilidade pelo pagamento das dívidas.’.

Pugna, caso não seja acolhido o pleito dos embargos de declaração, pelo prequestionamento neste instante a matéria atinente ao art. 11 e art. 489, § 1o, inc. V, ambos da Lei no 13.105/2015 e art. 93, IX da C.F, ante a fundamentação do acórdão ter se limitado apenas a invocar precedente jurisprudencial.

Requer seja acolhido os embargos de declaração e dirimida as omissões, para que o pagamento da dívida exigida da embargada Sanemat, seja submetido ao regime de precatório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Há que se acolher a omissão aventada pelo embargante, eis que não fora analisada a matéria atinente a produção da prova documental emprestada dos autos do Agravo Regimental no 58.569/2015 no Agravo de Instrumento no 51.444/2015 (art. 372 do CPC), visando subsidiar o argumento deduzido de que ‘após a extinção da Sanemat e a reversão do seu patrimônio ao Estado de Mato Grosso (colocando-a em situação de liquidação) a estatal passou a não mais ter de arcar com suas obrigações frente aos credores, vindo o ente público controlador e mantenedor (Estado de Mato Grosso) a assumir a responsabilidade pelo pagamento das dívidas.’.

Constata-se que tendo sido revertido o patrimônio da SANEMAT ao Estado e demais acionistas, este é legítimo para responder pelas dívidas da extinta Companhia, mostrando-se, por esta razão, coerente a execução nos moldes do artigo 730, CPC.

Assim, nota-se que a Lei Estadual n. 7.358/2000 autorizou a liquidação da SANEMAT, transcrevo:

“Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir a Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT, sociedade de economia mista cuja criação foi autorizada pela Lei no 2.626, de 07 de julho de 1966, e pelo Decreto no 120, de 03 de agosto de 1966.

Parágrafo único. O patrimônio da SANEMAT reverterá ao Estado e aos demais acionistas, sem prejuízo da reversão dos bens vinculados à prestação dos serviços públicos de saneamento aos respectivos Municípios titulares e sem prejuízo dos compromissos da SANEMAT para com a Fundação SANEMAT de Previdência e Assistência – SANEPREVI.”

Portanto, o ente público controlador e mantenedor (Estado de Mato Grosso) deve assumir a responsabilidade pelo pagamento das dívidas da extinta Companhia.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão, CONCEDENDO-LHE EFEITOS INFRINGENTES para reformar o v. acórdão e, reformar a r. decisão ora agravada de primeiro grau.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021